Tribunal: STF
Processo: HC 161074
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto tentado. Um frasco de desodorante, uma caixa de neosaldina e um sabonete líquido, avaliados em R$ 30,00, restituídos ao estabelecimento comercial. 3. Reincidência. 4. Princípio da Insignificância. 5. Incidência. 6. Possibilidade. 7. Precedentes: Plenário no julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.2.2016. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental.